Tribunal: TJSP
Processo: 2279797-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido da agravante de instauração de incidente de falsidade quanto à assinatura constante da procuração juntada pela ré às fls. 107 – Não questionamento da veracidade da assinatura constante da 1a procuração (outorgada pelo sócio em nome próprio), que teria sido aproveitada da 2a –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido da agravante de instauração de incidente de falsidade quanto à assinatura constante da procuração juntada pela ré às fls. 107 – Não questionamento da veracidade da assinatura constante da 1a procuração (outorgada pelo sócio em nome próprio), que teria sido aproveitada da 2a – Desnecessidade, então, de instauração de incidente para realização de perícia – Irregularidade sanável – Resolução da questão com a exibição do instrumento de mandato com assinatura digitalizada do sócio – Advogados e sócio da ré que se colocaram à disposição para eventuais esclarecimentos – Manutenção da decisão que se impõe – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279797-12.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0001048922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279797-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é
agravante IRA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, é agravado AMÉLIA
NOIVAS E MODAS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279797-12.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2279797-12.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: IRA Administração de Imóveis Ltda.
Agravada: Amélia Noivas e Modas Ltda. ME
Voto no 26.094
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO

Insurgência contra a decisão que indeferiu o
pedido da agravante de instauração de incidente
de falsidade quanto à assinatura constante da
procuração juntada pela ré às fls. 107
Não
questionamento da veracidade da assinatura
constante da 1a procuração (outorgada pelo sócio
em nome próprio), que teria sido aproveitada da 2a
Desnecessidade, então, de instauração de
incidente
para
realização
de
perícia

Irregularidade sanável
Resolução da questão
com a exibição do instrumento de mandato com
assinatura digitalizada do sócio
Advogados e
sócio da ré que se colocaram à disposição para
eventuais esclarecimentos
Manutenção da
decisão que se impõe Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IRA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., nos autos da ação de despejo
por falta de pagamento que move contra AMÉLIA NOIVAS E MODAS LTDA.
ME, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a
Vara Cível da Comarca de Santo André, Dr. Sidnei Vieira da Silva, que
indeferiu o pedido da agravante de instauração de incidente de falsidade
quanto à assinatura constante da procuração juntada pela ré às fls. 107 da
ação de origem (fls. 16/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279797-12.2020.8.26.0000
3
Sustenta a recorrente que em contestação a
requerida juntou procuração outorgada em nome próprio pelo sócio Edenilson
(fls. 48) ao invés de juntar procuração em nome da pessoa jurídica,
representada naquele ato pelo seu sócio, não tendo sido apresentado também
documento relativo à pessoa jurídica (contrato social), mas apenas documentos
pessoais do sócio (CNH e conta de luz), o que questionou em sua réplica,
requerendo fosse decretada a revelia da demandada, com desentranhamento
da contestação.
Diz que o Juízo a quo determinou a intimação
pessoal da ré para regularizar sua representação processual (fls. 103/105), ao
que foram apresentadas a procuração de fls. 107 agora em nome da pessoa
jurídica e o contrato social da empresa. Afirma que ao analisar o instrumento
de procuração constatou que a assinatura seria a mesma do instrumento de fls.
48, o que indicaria que foi copiada digitalmente e colada na nova procuração,
já que as assinaturas de uma mesma pessoa nunca seriam exatamente
idênticas, motivo pelo qual requer seja provado por meio do incidente de
falsidade que o sócio exarou sua assinatura apenas uma vez e que esta
assinatura foi copiada e colada na procuração da empresa juntada às fls. 107,
de forma que o documento não seria legítimo, ensejando sua nulidade e a
consequente revelia da requerida.
Aduz que o argumento utilizado pelo magistrado
de 1o Grau de que a apresentação de documentação da empresa denotaria
que o patrono tem poderes de representar a ré não se sustentaria, já que o
instrumento de procuração elaborado de forma válida e legítima seria o único
documento legal por meio do qual o outorgante poderia conceder poderes,
nomear e constituir advogado para representação sua em Juízo.
Alega ainda que diferentemente do que entendeu
o Juízo de origem a matéria alegada teria relevância, pois eventual
comprovação de “recorte” da assinatura da 1a procuração e aproveitamento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279797-12.2020.8.26.0000
4
nova procuração implicaria em nulidade do instrumento e consequente revelia
da ré.
Pugna seja deferida a instauração do incidente de
falsidade.
Recurso
tempestivo
e
acompanhado
de
documento, ausente pedido liminar ou de atribuição de efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Isso porque diante da não impugnação da
autenticidade da assinatura da 1a procuração que teria sido replicada na 2a
tem-se incontroverso tratar-se de assinatura verdadeira do sócio da requerida
no instrumento outorgado por esta aos patronos que a representam em Juízo,
de forma que não verificada utilidade na instauração do incidente para a
realização de perícia. É dizer: não havendo questionamento acerca da
veracidade da assinatura digitalizada que constou na 1a procuração
(outorgada pelo sócio) desnecessária a produção de prova pericial a fim de
constatar eventual aproveitamento daquela assinatura na 2a procuração
(outorgada pela empresa, naquele ato representada pelo sócio), resolvendo-se
a questão com a simples exibição do instrumento de mandato com assinatura
digitalizada do sócio, tratando-se, pois, de regularidade sanável (justificada
ante a impugnação feita pela autora de reutilização de assinatura digitalizada
da 1a procuração do sócio em nome próprio), ainda mais quando os
advogados e o próprio sócio da empresa ré se colocaram à disposição do
Juízo para eventuais esclarecimentos (fls. 133/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279797-12.2020.8.26.0000
5
Acerca
de
mostrar-se
mais
adequada
a
apresentação de eventual novo instrumento de procuração do que a
instauração de incidente de falsidade já se decidiu no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ainda que sob a égide do revogado diploma processual:
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE. A expressão “contra
quem foi produzido o documento”, embutida no art. 390 do Código de
Processo Civil, denota documento com conteúdo probatório, que possa
influir no resultado do julgamento; a eventual dúvida acerca da
representação da parte deve ser dirimida por meio de nova procuração,
procedimento previsto no art. 13 do Código de Processo Civil. Recurso
especial conhecido e provido. (REsp no 991.539/MG, Terceira Turma, Rel.
do Acórdão Min. Ari Pargendler, DJ:21/08/2008).
Assim, a fim de resolver a questão determino que
a parte ré apresente a procuração outorgada pelo sócio com poderes de
representação com a assinatura deste (sem reutilização da assinatura exarada
na 1a procuração outorgada pelo sócio em nome próprio)
autorizada,
evidentemente, a digitalização do instrumento, eis que se está diante de
processo que tramita eletronicamente o que conferirá plena eficácia aos atos
processuais praticados pelos patronos da demandada.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão que
rejeitou a instauração do incidente de falsidade requerido pela demandante.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso
HUGO CREPALDI
Relator